Tribunal: TJDFT
Processo: 0702652-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702652-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: LILIAN APARECIDA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA contra decisão proferida na liquidação de sentença da ação civil pública no 2012.01.1.199437-9, que condenou a agravante a indenizar os lucros cessantes em razão de atraso na entrega do imóvel. A decisão agravada homologou os cálculos indicados pela agravada nos seguintes termos: “Cuida-se de liquidação individual de Sentença Coletiva proferida no bojo dos autos da Ação Civil Pública de no 2012.01.1.199437-9, que teve tramitação perante o Juízo 17a (Décima Sétima) Vara Cível de Brasília. Com o arbitramento dos valores relativos aos honorários periciais a parte requerida foi intimada a promover o pagamento (ID 108951016), todavia deixou transcorrer “in albis” o prazo (ID 117420880). É breve relatório. D E C I D O. Rememoro que se trata de liquidação individual de sentença coletiva proferida na ACP no 2012.01.1.199437-9, que tramitou perante o Juízo da 17a (Décima Sétima) Vara Cível de Brasília, no qual a requerida foi condenada a pagar indenização pelos lucros cessantes suportados pela autora, referentes ao valor do aluguel do imóvel pelo período de atraso na entrega da obra (12 meses). A Decisão de ID 97583130 determinou a apuração do valor médio de locação de imóvel de igual padrão ao adquirido pela requerente, no período de 1o/7/2011 até 22/3/2012, por intermédio de perícia judicial em engenharia. Para tanto, nomeou o perito ALAN DE ALMEIDA HOLANDA SILVA para realização dos trabalhos periciais. Ademais, atribuiu o ônus do pagamento dos honorários periciais à parte requerida. Apresentada proposta de honorário periciais (ID 103819224), a requerida impugnou (ID 104347270). O perito, então, declinou nova proposta, aceitando reduzir o valor pleiteado (ID 104968953). Instada se manifestar da nova proposta (ID 107283524), a requerida permaneceu inerte, ocasionando a fixação dos honorários pericias no montante indicado pelo perito (ID 108951016). Contudo, a requerida deixou de realizar o depósito dos honorários periciais, restando preclusa a oportunidade da parte em produzir a prova pericial determinada nos autos (ID 117611780). Por conseguinte, a requerente foi intimada a apresentar o valor que entende devido, fazendo-o por intermédio da petição de ID 139517093. Diante do exposto, FIXO o valor do débito relativo aos lucros cessantes reconhecidos pela sentença coletiva proferida na ACP no 2012.01.1.199437-9, que tramitou perante o Juízo da 17a (Décima Sétima) Vara Cível de Brasília, em favor da parte autora, no montante de R$ 133.335,05 (cento e trinta e três mil trezentos e trinta e cinco reais e cinco centavos). Por conseguinte, DECRETO A EXTINÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. Custas da liquidação pela devedora MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.. Sem honorários sucumbenciais, por se tratar a liquidação de sentença de fase que integra e complementa, o processo de conhecimento, no qual já houvera fixação de verba a esse título. Ademais, em sede de liquidação de sentença, não há que se falar em resistência, por não ser possível ao devedor, sem o seu transcurso, adimplir voluntariamente a condenação que recai sobre seus ombros. Transitada, arquivem-se com as cautelas de praxe. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” (ID no 143779417 da origem). Em suas razões recursais, a agravante pede a reforma da decisão. Narra que, na ação civil pública que originou a liquidação, restou consignado que os valores devidos a título de lucros cessantes deveriam corresponder ao valor médio mensal de aluguel de imóvel de mesmo padrão, a ser definido individualmente. Sustenta que a agravada, em suas razões iniciais, indicou o período e os valores que entendia ser devidos e, posteriormente, a agravante se manifestou impugnando o período a maior que a agravada pretendia receber, bem como os valores apontados, eis que os valores indicados nem de longe refletiam a média de locação do empreendimento à época do atraso. Determinada a produção de prova pericial, a agravante se manifestou no sentido de ser desnecessária a realização de perícia tendo em vista a produção de prova em processos semelhantes, nos quais restou apurado que o valor médio de aluguéis para imóveis do mesmo empreendimento seria de R$ 1.300,00. O juízo a quo negou o pedido de utilização de prova emprestada. Interposto agravo de instrumento sem a atribuição de efeito suspensivo, o juízo proferiu decisão na qual declarou preclusa a oportunidade de produção probatória, uma vez que transcorrido em branco o prazo para efetuar o pagamento dos honorários periciais. A decisão foi mantida pelo segundo grau de jurisdição. Com o retorno dos autos, a agravada apresentou os cálculos que foram homologados pelo juízo. Alega ser descabida a quantia de R$ 3.335,40 pretendida pela agravada, especialmente ao ser analisado que imóveis do mesmo padrão já foram avaliados judicialmente e restou constatado que o valor correto seria inferior à metade daquele trazido pela agravada. Aduz que o período de atraso também está equivocado, posto que a agravada deu causa à demora no recebimento do seu imóvel, uma vez que somente assinou seu contrato de financiamento de dezembro de 2012. Defende que o valor da condenação pelos lucros cessantes deveria ser apurado por meio de ação de liquidação de sentença, na qual terá de ser considerado como parâmetro de cálculo o valor médio de locação de imóvel de igual padrão. É o relatório. O feito de origem refere-se à liquidação individual do julgado proferido na ação civil pública no 2012.01.1.199437-9, que condenou a recorrente ao pagamento de lucros cessantes aos compradores das unidades residenciais dos Condomínios Top Life e Green Towers, localizados em Águas Claras/DF. Segundo o título executivo, o parâmetro para a fixação da indenização deve ser o valor médio de locação para imóvel de igual padrão, a ser objeto de apuração em liquidação de sentença. Os argumentos não se sustentam. A agravante busca rediscutir no processo questões já decididas e preclusas. No que tange aos laudos periciais produzidos em outros processos, a decisão proferida no agravo de instrumento no 0706546-92.2022.8.07.0000 ressaltou cuidarem-se de apartamentos de padrões distintos: “Os dois laudos periciais anexados pela agravante, produzidos em outras liquidações do mesmo título judicial visando apurar o valor médio do aluguel (IDs 108307736 e 108307737), referem-se a apartamentos de padrões distintos, com metragens que não são as mesmas. Além disso, consideraram períodos de locação diversos daquele fixado para o imóvel do exequente, o que inviabiliza a utilização dessas provas nos autos de origem.” (ID no 117458773 da origem). Já a decisão de ID no 117611780, em virtude do transcurso do prazo para depósito dos honorários periciais, declarou preclusa a oportunidade de produção de prova. O agravo de instrumento interposto em face dessa decisão não foi conhecido em razão da preclusão (ID no 136816738 da origem). O agravo interno interposto restou improvido (ID no 136816738 da origem). Ato contínuo, a exequente foi intimada para apresentar o valor que entende devido e, após manifestação da executada, o juízo homologou os valores. Nessa sede, a agravante pede a reforma da decisão e defende que o valor da condenação pelos lucros cessantes deveria ser apurado por meio de ação de liquidação de sentença, na qual terá de ser considerado como parâmetro de cálculo o valor médio de locação de imóvel de igual padrão. Nota-se que a parte manifestou desinteresse na produção de prova pericial e deixou transcorrer in abis o prazo para depósito dos honorários periciais. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) (JÚNIOR, Nelson Nery Júnior, in Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, Ed. RT). De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Dentro deste contexto, revela-se incabível a rediscussão de matéria que já foi decidida por decisão interlocutória anterior em razão da preclusão. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: “(...) 6. É vedada a reapreciação da matéria já decidida e acobertada pelo manto da preclusão, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, sob pena de colocar em risco a segurança jurídica processual. 7. Recurso conhecido e desprovido”. (07380141120218070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 5/4/2022.) Diante desse contexto, NÃO CONHEÇO do agravo, com apoio no art. 932, III, do CPC, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se o juízo de origem. Brasilia, 9 de fevereiro de 2023. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator